Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. DESEMPENHO INSUFICIENTE PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito e determinar o seu cancelamento; b) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A discussão está centrada, inicialmente, na verificação de falha nos serviços bancários prestados pelos réus e respectivo dever de indenizar os danos morais decorrentes.
III. Razões de decidir
3. Determinada a inversão do ônus da prova e verificado o insucesso do réu no desempenho do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação de cartão de credito, bem como da dívida atribuída à autora, é de rigor o desprovimento do recurso.
4. A existência de falha nos serviços bancários é evidente, por não oferecer a segurança legitimamente esperada, permitindo que fraudadores, munidos de informações pessoais vazadas do consumidor, possam, sem maiores dificuldades, firmar contrato de cartão de crédito e contrair dívidas em nome dele e, por conseguinte, possibilitar a negativação do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
IV. Dispositivo e tese
5.Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14. CPC; art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 1314844, Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/02/2021.